Tribunal: TJBA
Processo: 0559914-32.2014.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0559914-32.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ERIVAN DA COSTA e outros (2) Advogado(s): DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO, DIEGO SALVADOR SOARES registrado(a) civilmente como DIEGO SALVADOR SOARES, FELIPE ANTONIO ALVARES SEIXAS, LUCAS CARNEIRO DE OLIVEIRA, FIAMA NAINA PEREIRA DIAS DE QUADROS, MARCOS VINICIUS DOS SANTOS RIBEIRO, AILTON NASCIMENTO JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s):AILTON NASCIMENTO JUNIOR, DIEGO SALVADOR SOARES registrado(a) civilmente como DIEGO SALVADOR SOARES, DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO, FELIPE ANTONIO ALVARES SEIXAS, FIAMA NAINA PEREIRA DIAS DE QUADROS, LUCAS CARNEIRO DE OLIVEIRA, MARCOS VINICIUS DOS SANTOS RIBEIRO ACORDÃO RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTOS PELA DEFESA E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. HOMICÍDIO SIMPLES. PLEITO DEFENSIVO DE IMPRONÚNCIA POR NEGATIVA DE AUTORIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 414, CPP. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. IMPRONÚNCIA INADMISSÍVEL. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. PLEITO DO PARQUET DE REESTABELECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, PERIGO COMUM E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA, DECOTADAS PELO JUIZ DE 1º GRAU. INDÍCIOS DE O DELITO TER SIDO PRATICADO MEDIANTE EMPREGO DE PERIGO COMUM E COM IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA. A AUSÊNCIA DE MOTIVOS NÃO SE EQUIPARA À FUTILIDADE, DEVENDO SER MANTIDA A EXCLUSÃO DESTA QUALIFICADORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. 1. Preenchidos os requisitos exigidos para a decisão de pronúncia, quais sejam, a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, é impositiva a pronúncia, submetendo-se os Acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Estando o Juiz convencido da ocorrência do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e existência de dúvida sobre a legítima defesa, está autorizado a prolatar decisão de pronúncia. 3. Nesta primeira fase do procedimento escalonado do Júri prevalece o juízo de admissibilidade, fundado em fortes suspeitas, sendo que, na hipótese de eventuais dúvidas, deve o juiz sumariante orientar-se pelo princípio do in dubio pro societate. 4. Os disparos efetuados, no contexto dos autos, submeteram os transeuntes e vizinhos da vítima a perigo comum. 5. Tomando por base os relatos das testemunhas, denota-se, ao menos em análise perfunctória, a ocorrência de emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. 6. A aparente ausência de motivo dos disparos – referida na exordial e em consonância com as provas testemunhais – não pode ser equiparada a motivo fútil, sendo imperativa a manutenção da exclusão desta qualificadora. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0559914-32.2014.8.05.0001 da Comarca de SALVADOR, sendo Recorrentes e Recorridos ERIVAN DA COSTA e IVANILSON SILVA DE OLIVEIRA e o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto por ERIVAN DA COSTA e IVANILSON SILVA DE OLIVEIRA e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.